Tribunal: TJMT
Processo: 1025585-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025585-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.408.804/0001-05 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), FREDERICO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 327.955.999-53 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1025585-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO
: FREDIRICO RODRIGUES FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA “
INITIO LITIS
” – RETORNO DO
STATUS QUAO ANTE
-

DEFERIMENTO DE

RETOMADA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA -

DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - SINCRETISMO PROCESSUAL – ADQUIRENTE DA COISA JULGADA – ARTIGO 109 DO CPC/15 – DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRENCIA - ARTIGOS 9o E 10o CPC/15 E ARTIGO 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo revogação da liminar deferida “
initio litis
” em ação possessória na sentença de extinção, desnecessário que a parte vencedora ingresse com nova demanda a fim de que o Juiz determine a expedição de mandado de reintegração daquele que foi desapossado do bem (réu), uma vez que o retorno das partes ao “
status quo ante
” é consequência lógica e natural da sentença, na qual foi revogada a liminar anteriormente concedida.

Isto porque, a legislação em vigor estabelece o processo sincrético, ou seja, não há mais divisão entre o processo de conhecimento e o processo de cumprimento de sentença como ocorria antes do advento da Lei no 11.232/2005, que exigia outros autos, tudo em respeito aos

princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade das sentenças judiciais.

O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

Não há que se falar em nulidade processual por ofensa aos artigos 9o e 10o, ambos do CPC/15, bem como ao artigo 5o , LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa), se a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, sem ter se manifestado sobre a matéria.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1025585-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO
: FREDIRICO RODRIGUES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA
em face da decisão interlocutória proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse no 0004659-10.2012.811.0015 – Código 169654
, proposta por
FREDERICO RODRIGUES FERREIRA
, que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do ora agravado em face da revogação da liminar possessória anteriormente concedida ao autor da possessória.

Em suma, aduz o agravante que em três oportunidades foram indeferidos o pedido de reintegração de posse em favor do agravado, sem qualquer recurso, contudo, estranhamento, posteriormente, foram reconsideradas as decisões.

Na concepção do agravante, as três decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença se encontravam acobertados pela coisa julgada material, e que por este motivo não poderia haver nova análise da matéria através de pedido de reconsideração.

Adiante, a parte agravante teceu algumas considerações sobre sucessivas alienações realizadas sobre o bem litigioso, defendendo a sua posse e propriedade.

Pretende, ainda, a nulidade da decisão, sob o argumento de que foram violados o disposto nos
artigos 9o e 10o, ambos do CPC/15
e
artigo 5o, LV, da Constituição Federal
, uma vez que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Pondera, também, que ao extinguir o processo possessório, o Juiz singular não determinou a expedição do mandado de reintegração de posse em favor do requerido, mas tão somente revogou a liminar que a havia concedido, não tendo o agravado interposto embargos de declaração para sanar a contradição, tornando-se a matéria preclusa.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, considerando-a nula.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 69113951
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 70048483
.

As contrarrazões vieram no
ID no 74165988
, oportunidade em que a agravada rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1025585-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO
: FREDIRICO RODRIGUES FERREIRA

V O T O

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não de expedição de mandado de reintegração de posse em favor do exequente/agravado em face a revogação da liminar possessória concedida ao autor em ação de reintegração de posse diante de sua extinção.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, portanto, as alegações relativas a terceiros e sobre questionamento relacionado ao mérito da reintegração de posse, não pode ser discutido neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos, especialmente o processo principal, cuja cópia encontra-se juntada na sua integralidade, verifica-se que o
ESPÓLIO DE WANDERLEY FREITAS MORAES
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar
contra o agravado FREDERICO RODRIGUES FERREIRA e outros, conforme
ID no 68621492
.

Em
20/06/2012
, foi concedida a liminar possessória em favor do autor, determinando a imediata desocupação do imóvel pelos réus, com a expedição do respectivo mandado de reintegração (
ID no 68621493
).

Após a devida instrução da reintegração, esta foi extinta em
27/07/2016
e, por conseguinte, revogada a liminar proferida em
20/06/2012
. Confira fragmento parte dispositiva trazida no
ID no 68621496
:

“
Posto isso, com fundamento nos arts.76, § 1o, I c/c 485, III, do referido código,
declaro extinto o processo
e, por conseguinte, revogo a decisão proferida em 20/06/2012 (fls.71/74), que determinou ao réu desocupar o imóvel rural (área de terras) descrito na matrícula no 26.452 do CRI local, situado na área do município de santa Carmem/MT
.”

Em face da extinção da ação possessória, com a revogação da liminar, a parte requerida apresentou em
29/09/2016
, pedido de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
no
ID no 68621496
, visando a cobrança das custas processuais e nos honorários advocatícios, além de expedição de mandado de reintegração para reempossá-la no imóvel, diante da revogação da liminar possessória.

Através do
ID no 68621496
, o Juiz de Direito –
Dr.

Mario Augusto Machado -
, determinou a intimação da parte executada para pagamento do valor reclamando pelo exequente, contudo,
indeferiu
o pedido de reintegração de posse do exequente, já que o imóvel havia sido transferido para outra pessoa, assim, no seu entender, havia necessidade de ajuizar uma ação própria para debater a questão.

Diante de tal decisão, o exequente apresentou no
ID no 68621496
,
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
em
13/03/2017
, sob a alegação que com a revogação da liminar, a situação retornou ao
status quo ante
, sendo assim, pertinente o seu retorno na posse do bem litigioso.

Após o pedido de reconsideração, os autos foram despachados em duas oportunidades, sem que fosse apreciado tal pedido, dando azo, em
05/07/2017
, aos
Embargos de Declaração ID no 68621497
, requerendo o embargante/exequente, dentre outras questões, a
análise do pedido de reconsideração
.

Os embargos de declaração em tela foram apreciados tão somente em
23/01/2018
, sendo mantida a decisão que indeferiu a reintegração e a alegada discussão em ação própria.

No
ID no 68621498
a parte executada impugnou o cumprimento da sentença, em
30/10/2018
, tão somente no tocante aos valores, nada se manifestando em relação ao novo pedido de reconsideração que já estava juntado nos autos desde
15/10/2018
, conforme se verifica do
ID no 68621498
.

O novo pedido de reconsideração foi
deferido
em decisão de lavra do
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, dando azo ao presente recurso. Aliás, para melhor compressão, transcrevo a aludida decisão recorrida:

"Vistos etc.

1. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Cristina Burato em face de Sirlei de Lima Moraes, Anderley Freitas, Daniele Fabiana Freitas e Vanessa de Lima Moraes, visando o recebimento de crédito oriundo da sentença proferida às fls. 244/244-verso.

1.1. Devidamente intimados (fl. 262), os executados não realizaram o pagamento da dívida no prazo concedido, tampouco ofereceram bens à penhora.

1.2. Dando prosseguimento aos atos executivos, tentada a penhora “on line”, através do sistema Bacenjud, em contas bancárias de titularidade dos executados, foram localizados valores, aos quais procedeu-se a indisponibilidade (fls. 287/288).

1.3. Intimados a impugnar o bloqueio de valores, os executados apresentaram suas razões às fls. 331/353.

1.4. Às fls. 360/362, a parte exequente se manifestou pela rejeição da impugnação apresentada pelos executados.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Do pedido de reconsideração formulado às fls. 354/358

2. Diferentemente do entendimento esposado nas decisões de fls. 280 e 310/310-verso, ao meu ver, a sentença de fls. 244/244-verso foi omissa ao não determinar as providências a serem adotadas em razão da revogação da decisão de fls. 71/74.

2.1. Assim, ainda que referido comando judicial tenha transitado em julgado, deve ser reconhecida a consequência lógica de que há medidas necessárias a serem tomadas para que partes retornem ao estado anterior em que se encontravam antes do ajuizamento da ação. Explico.

2.2. A revogação da liminar restabelece o exercício da posse pelo réu, posto que a parte autora foi imitida liminar e provisoriamente na posse do bem, de modo que a parte autora deveria restituir a posse independentemente de mandado reintegratório, em evidente boa-fé processual, o que não ocorreu até o momento.

2.3. Isto posto, mostra-se plausível o acolhimento, em parte, das razões arguidas por Frederico Rodrigues Ferreira, a fim de que seja dado efetivo cumprimento a sentença de fls. 244/244-verso.

2.4. Por conseguinte, determino a expedição de mandado para que Frederico Rodrigues Ferreira seja imediatamente reintegrado na posse do imóvel rural descrito na matrícula sob n. 26.452, junto ao Cartório de Registro de Imóvel de Sinop, situado na área rural do município de Santa Carmem/MT.

2.5. Desde já, fica autorizada a requisição de reforço policial, caso necessário.

2.6. Cumprida a determinação acima, proceda-se a exclusão de Frederico Rodrigues Ferreira do polo ativo da lide.

Da impugnação à penhora online (fls. 331/332)

3. O art. 854 do Código de Processo Civil regulamenta o procedimento de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, sendo que o citado artigo, em seu § 3o, preleciona que cabe ao executado, intimado da indisponibilidade de seus ativos financeiros, comprovar que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis” e que “ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” (art. 854, § 3o, incisos I e II, CPC).

3.1. Convém registrar que o inciso I compreende as impenhorabilidades previstas no art. 833 do CPC, ao passo que o inciso II atenderá aqueles casos em que a indisponibilidade onerar os ativos depositados pelo devedor em valor superior ao da execução.

3.2. Da análise da peça e documentos carreados às fls. 331/353, verifica-se que a executada Sirlei de Lima Moraes pretende a liberação do montante bloqueado, sob o fundamento de que os valores se encontram depositados em conta poupança e, portanto, são impenhoráveis.

3.3. No ponto, o art. 832 c/c art. 833, inciso X c/c art. 854, § 3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, decretam que não estão sujeitos à execução os “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

3.4. Todavia, os honorários do advogado possuem natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC), o que, à vista disso, afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois o § 2o do aludido artigo dispõe que “o disposto nos incisos IV e X do “caput” não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem(...)”, mostrando-se cabível a penhora de valores depositados em conta poupança para satisfação do crédito exequendo.

3.5. Neste sentido, é entendimento do e. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA PARA PAGAMENTO – MONTANTE EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE MITIGADA – ART. 833, §2o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de penhora em dinheiro para pagamento de crédito de natureza alimentar, a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em conta poupança é afastada, por força do parágrafo segundo do artigo 833 do Código de Processo Civil. (TJMT NU 1003294-02.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019).

3.6. Por outro lado, com relação a alegada impenhorabilidade da motocicleta, a exequente já se manifestou às fls. 315/323 seu desinteresse na penhora do veículo, razão pela qual a baixa da restrição é medida que se impõe, restando prejudicada a análise deste tópico.

4. Ante o exposto, com fulcro no art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil, REJEITO a impugnação de fls. 331/353 e, por conseguinte, converto em penhora a indisponibilidade das quantias bloqueadas às fls. 287/288, depositadas em contas bancárias de titularidade de Sirlei de Lima Moraes.

4.1. Procedo a baixa da restrição lançada sobre a motocicleta junto ao Sistema Renajud, conforme comprovante em anexo.

5. Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário para vinculação dos valores ao presente feito.

6. Decorrido o prazo recursal da presente decisão, expeça-se alvará para levantamento dos valores penhorados em favor da parte exequente, a serem depositados na conta bancária indicada à fl. 316.

7. Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de arquivamento.

8. Após, voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos formulados às fls. 315/316.

9. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 12 de novembro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito".
Grifei
.

Feitas tais considerações, passo analisar o mérito recursal, levando em consideração tão somente a decisão acima recorrida.

De início, vale salientar que
não houve indeferimento de três pedidos de reconsideração
como informou o agravante. A bem da verdade, houve
indeferimento de um pedido de reconsideração
, o qual foi apreciado em seara de embargos de declaração, devido à omissão em outros despachos anteriores.

Ao apreciar o pedido de reconsideração, foi mantida a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença relativo à expedição de mandado de reintegração de posse, pois, no entender o Juiz singular, deveria ser
ajuizado ação própria
, já que o imóvel se encontrava ocupado por outra pessoa (adquirente).

No caso em tela, o primeiro Juiz singular equivocou-se ao indeferir o cumprimento da sentença nos próprios autos, logo, não há que se falar em coisa julgada material.

Isto porque, sua decisão vai de encontro à celeridade processual e às novas alterações dos procedimentos contra a
morosidade da justiça.

É cediço que as grandes inovações trazidas por lei, em especial as
Leis 11.187/05, 11.232/05, 11.276/05, 11.277/06, 11.280/06
e a
lei que introduziu o novo CPC
, provocaram inúmeras reformas no processo civil, visando a celeridade processual, sobretudo no que se refere ao cumprimento da sentença e sua simplificação.

Inclusive, ainda em 2005, através da
Lei no 11.232/05
, determinou-se que a fase de execução – cumprimento de sentença – se daria após a sentença no processo cognitivo, e revogou disposições sobre a execução autônoma, tornando o processo sincrético.

Diante deste sincretismo processual, muito embora algumas execuções de sentença ainda se processem de forma autônoma, certo é que a maioria se desenvolve no próprio processo de cognição, inclusive a coisa julgada material.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
CARREIRA ALVIM
em sua obra “
Alterações do Código de Processo Civil
”:

"
O sincretismo processual traduz uma tendência do direito processual, de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais uma tutela jurisdicional, de forma simples e imediata, no bojo de um mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica e humaniza a prestação jurisdicional
".

(
https//livralivro.com.br/livro/alterações-do-codigo-de-processo-civil/385313;html
)

De igual forma, equivocou-se o magistrado que proferiu a decisão anterior, ao determinar ajuizamento de ação própria para cumprimento da sentença em face de terceiro que adquiriu o imóvel – até porque,
os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estende-se ao adquirente ou cessionário
, conforme disposto no
artigo 109, § 3o, do CPC/15
(antigo § 3o do artigo 42 do CPC/73):

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.”
Grifei
.

Sobre o tema, do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide.
4. O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
. 5. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 6. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. 7. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia. 8. Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade. 9. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Grifei
.

Com relação à alegação do agravante de que o juiz não

determinou expedição do mandado de reintegração de posse em favor do requerido, mas tão somente revogou a liminar que a havia concedido tornando a matéria preclusa, tal assertiva
não procede
.

Não é de se olvidar, que havendo revogação da liminar, desnecessário o Juiz determinar a expedição de mandado para retorno daquele que foi desempossado do bem - até porque, em sendo revogada a liminar, o retorno das partes ao “
status quo ante
” torna-se consequência lógica e natural da sentença.

Logo, se a situação retornou a estado anterior, a parte que foi desapossada do bem deve a ele retornar para reconstituir o que já existia ao tempo da propositura da demanda.

De mais a mais, a tentativa do autor de continuar no imóvel que lhe foi confiado provisoriamente em sede de liminar, caracteriza clara tentativa de perpetuar – tanto a litigiosidade já dirimida pelo Poder Judiciário, como também a liminar deferida “
initio litis
” já revogada, o que não é permitido por lei.

Inclusive, as questões acima delineadas foram também rechaçadas no indeferimento da liminar recursal por outros fundamentos, cuja transcrição segue:

“Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao menos por ora, distante a probabilidade do direito, uma vez que a sentença proferida na reintegração de posse faz coisa julgada entre as partes.

No caso em comento, a liminar possessória de reintegração de posse do autor foi concedida em
20/06/2012
, conforme se vê do
ID no 68621493
(fls.71/74 dos autos principais). Contudo, a ação de reintegração de posse foi julgada extinta em
27/06/2016
(
ID no 68621496
), oportunidade em que
foi revogada a liminar possessória
.

Até prova em contrário, com a revogação da liminar inicialmente concedida e com trânsito em julgado, obviamente que a situação retornou ao status quo ante, tendo como consequência lógica o retorno do réu ao imóvel, independentemente de ação própria como equivocadamente afirmou o juiz anterior, mormente na vigência do novo Código de Processo Civil, que prima pelo processo sincrético, ou seja, unificou, em um único processo, a atividade de cognição e de execução.

Ademais, a intervenção de terceiros se caracteriza pelo ingresso de um sujeito na ação em andamento que originalmente não fazia parte da relação processual, o que não é o caso porquanto a sentença já transitou em julgado e a esta altura, qualquer terceiro que tente intervir, receberá o processo no estado em que se encontra:
com sentença transitada em julgado em favor da parte requerida
.

Bem por isso que no caso em comento, diante do trânsito em julgado da sentença, é inaplicável o artigo 996 do CPC/15 citado pelo agravante, por mera intervenção de terceiros.

Se não bastasse, ainda que a sentença não tivesse transitado em julgado, o direito não socorre ao agravante, uma vez que eventual recurso de apelação seria recebido no efeito devolutivo, diante do que dispõe
artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/15
, que prevê:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...);

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória ”

Por fim, caso o agravante não seja adquirente ou cessionário da coisa litigiosa (
artigo 109, 3o, do CPC/15
), resta postular na origem por embargos de terceiros.

Logo, diante de todas as circunstâncias, a liminar recursal deve ser indeferida.

Ante o exposto,
indefiro a liminar recursal
. Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar sua contraminuta no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

No mais, no tocante ao pedido de nulidade da
decisão, sob o argumento de que foram violados o disposto nos
artigos 9o e 10o do CPC/15
e
artigo 5o, LV, da Constituição Federal
, uma vez que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o direito não socorre ao agravante.

Isto porque, da análise do processo principal, verifica-se que a parte executada/agravante se manifestou inúmeras vezes no feito após o pedido de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, inclusive apresentou, em
30/10/2018
,

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
(
ID no 68621498
), quando já se encontrava juntado nos autos o
pedido de reconsideração
protocolado em
15/10/2018
, conforme
ID no 68621498
, sem, contudo, ter apresentado um único

questionando sobre a matéria em discussão, exceto sobre

os valores cobrados, logo, não há que se falar em violação aos
artigos 9o e 10o, ambos do CPC/15
e
artigo 5o, LV, da Constituição Federal
, consequentemente, não houve qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021